Tribunal: STF
Processo: HC 241918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO: CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2024, por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Ítalo dos Santos Azalin, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 24.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 906.085/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a cumprir a pena de quatorze anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos roubos circunstanciados, em concurso formal e continuidade delitiva, realizados com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (incs. II e V do 
§ 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal – doc. 2).



    3. Em 20.7.2023, a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação do paciente, tendo transitado em julgado em 12.3.2024.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 906.085/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revisão da condenação e da dosimetria da pena imposta. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.5.2024, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Italo dos Santos Azalin – condenado a cumprir 14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubos circunstanciados, em concurso formal e continuidade delitiva –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1500348-54.2021.8.26.0083. 



    Pleiteia-se, em suma, a redução da pena base ao seu mínimo legal, afastando o aumento aplicado, por ferir o princípio do ne bis in idem, haja vista que o valor dos bens roubados, estão no núcleo do tipo do art. 157, não sendo fundamento hábil a ensejar o aumento da pena, assim como pela aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP, com o afastamento das majorantes do art. 157, § 2º, inciso II e V, mantendo apenas a majorante do art. 157, § 2º-A, do CP (fl. 3). 



    O pedido de liminar foi indeferido. Dispensadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 77/78). 



    É o relatório. 



    O writ, no entanto, é manifestamente inadmissível. 



    No caso, a condenação do paciente já é definitiva (12/3/2024). 



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. 



    Ocorre que, como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do presente pedido. Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019; e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018. 



    Ademais, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que esta Corte compreende que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie (AgRg no REsp 
n. 1.840.016/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020), bem como que a aplicação cumulativa de majorantes veio acompanhada de fundamentos válidos, quais sejam, o expressivo número de agentes (ao menos 5 pessoas), o dilatado espaço de tempo em que as vítimas ficaram privadas de liberdade, completamente subjugadas, e o uso de armas de fogo. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 4).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus.l A defesa insiste na revisão da dosimetria da pena, buscando “REDUÇÃO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL, afastando o aumento aplicado, por ferir o princípio do ne bis in idem, haja vista que o valor dos bens roubados, estão no núcleo do tipo do artigo 157, não sendo fundamento hábil a ensejar o aumento da pena, assim como pela APLICAÇÃO DO ARTIGO 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, com o afastamento das majorantes do artigo 157 § 2º, inciso II e V, mantendo apenas a majorante do artigo 157 §2º-A do CP”. 



    Sustenta que, “na fase do artigo 59 do CP, o nobre magistrado fundamentou a exacerbação da pena base em 1/8, em virtude do valor dos bens subtraídos, a saber R$ 575.424,30 (quinhentos e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) e R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais), sendo a fundamentação feita de forma genérica, e presumindo a ‘grave consequência’ puramente com base nos valores, o que, S.M.J., se demonstra ilegal, haja vista que não existe informação nos autos sobre a vítima possuir ou não seguro em relação a carga, sendo que nesse caso não houve efetivo prejuízo elevado, no sentido da concessão da ordem, para fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “[requer] a concessão da ordem para REDUÇÃO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL, afastando o aumento aplicado, por ferir o princípio do ne bis in idem, haja vista que o valor dos bens roubados, estão no núcleo do tipo do artigo 157, não sendo fundamento hábil a ensejar o aumento da pena, assim como pela APLICAÇÃO DO ARTIGO 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, com o afastamento das majorantes do artigo 157 § 2º, inciso II e V, mantendo apenas a majorante do artigo 157 § 2º-A do CP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 906.085/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, no caso, teratologia que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    12. Extrai-se dos documentos juntados que o paciente e outros quatro acusados, entre julho e agosto de 2021, realizaram crimes de roubos de caminhões e cargas, além dos pertences dos motoristas (totalizando cinco patrimônios diferentes), com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (fls. 1-7, doc. 2). 



    13. Na primeira fase da dosimetria da pena, as instâncias ordinárias valoraram negativamente uma das circunstâncias judiciais do acusado (culpabilidade), aplicando motivadamente aumento de um oitavo na pena-base, “diante do expressivo valor dos bens subtraídos, cargas avaliadas em R$ 575.424,30 (quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) e R$ 80.900,00 (oitenta mil e novecentos reais) e não recuperadas” (fl. 36, doc. 2).



    Não havendo, na segunda fase, circunstâncias atenuantes ou agravantes, passou-se à terceira fase da dosimetria, analisada pela sentença (e mantida pelo Tribunal de origem), nos termos seguintes:



    “Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do Art. 157, § 2º, incisos II e V, pelo que, considerando o expressivo número de agentes atuando em concurso (ao menos cinco pessoas) elevo a reprimenda em 2/5 (dois quintos) para 06 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 15 dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento de pena do Art. 157, §2º-A, do Código Penal, uma vez que a violência foi praticada com emprego de arma de fogo, elevando a reprimenda em 2/3 (dois terços) para 10 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa. 



    Em relação ao primeiro fato, houve violação de dois patrimônios – do motorista Alex e da empresa Coopercitrus – de modo que reconhecida a prática do delito por duas vezes, em concurso formal (Art. 70 do Código Penal) elevo a reprimenda de um deles em 1/6 (um sexto) para 12 anos e 3 meses, somadas as multas, que totalizam 58 dias-multa. 



    No segundo fato houve violação de três patrimônios – dos motoristas Reginaldo e Rinaldo e da empresa Giz Auto Posto Ltda. – pelo que reconheço a prática do delito por três vezes, em concurso formal (Art. 70 do Código Penal) elevando a pena de um deles em 1/5 (um quinto) para 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, somadas as multas, que totalizam 87 dias-multa. 



    Os dois fatos se deram em continuidade delitiva (Art. 70 do Código Penal) eis que praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, pelo que elevo a pena mais grave em 1/6 (um sexto) ficando definitivamente fixada em 14 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão e 35 dias-multa” (doc. 3).



    14. Tem-se, assim, que, na espécie, o incremento de um oitavo (seis meses) na pena-base, considerando não somente o alto valor dos bens subtraídos, como o fato de não terem sido recuperados, está devidamente motivado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado, especialmente se considerada a variação de dois a oito anos prevista para a pena em abstrato pelo crime de furto qualificado (§ 4º do art. 155 do Código Penal). 



    15. Sobre o alegado constrangimento ilegal decorrente do incremento da pena pela aplicação das majorantes, também não se verifica manifesta ilegalidade. 



    O aumento de dois quintos na pena em razão do “expressivo número de agentes atuando em concurso (ao menos cinco pessoas), bem como o dilargado lapso temporal em que permaneceram, as vítimas, privadas de liberdade, completamente subjugadas” (fl. 60, doc. 2), está devidamente justificado, especialmente se considerada a variação legal da majoração em abstrato (de um terço à metade – caput do § 2º do art. 157 do Código Penal). Do mesmo modo, o aumento de dois terços, considerando o uso de arma de fogo, é a fração “fixa” de majoração determinada pelo § 2º-A do art. 157 do Código Penal, sendo sua aplicação indispensável, até mesmo para cumprir o mandamento constitucional da individualização da pena. 



    Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “Na sequência, também se tem por adequado o acréscimo de mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo, diante das circunstâncias do caso concreto, reforçado que a regra do § único do artigo 68 do Código Penal é mera faculdade concedida ao magistrado. 



    Ademais, admitir-se o contrário seria o mesmo que incentivar os ladravazes a incorrerem em quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punidos apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade, contrário do que busca a Sociedade” (fls. 60-61, doc. 2).



    16. Essa compreensão das instâncias ordinárias, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo o qual a norma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC n. 193.396/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.1.2021). No mesmo sentido, por exemplo: RHC n. 199.613/SC, decisão monocrática, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.4.2021; RHC n. 201.099/SC, decisão monocrática, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2021, e, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado. Precedentes. 2. Não se cogita de desproporcionalidade na aplicação da pena se há incidência de causas de aumento previstas em patamar fixo ou aplicadas no mínimo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.676, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    17. Segundo a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes, o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas e com emprego de duas armas de fogo, o que justificou a incidência sucessiva das majorantes.



    18. Para concluir pela não cumulatividade das causas de aumento, como postulado pelo impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC 
n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.



    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.



    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    19. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal paulista, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea.



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora